Tribunal: TJPA
Processo: 0000546-54.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000546-54.2006.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA FREITAS SIQUEIRA, DANIELLE FREITAS DE SIQUEIRA, ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO, ANTONIO CANDIDO MONTEIRO DE BRITTO

APELADO: NAPOLEAO DE ALENCAR ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000546-54.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 3.961

AGRAVADO: NAPOLEÃO DE ALENCAR ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. INCIDÊNCIA RESTRITA. TAXA DE ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA AFASTAM APLICAÇÃO À HIPÓTESE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por ausência de preparo, nos autos de execução de honorários advocatícios. O agravante alegou estar dispensado do recolhimento do preparo com base no art. 82, § 3º, do CPC, por ser advogado exequente em cobrança de honorários. Contudo, manteve-se inerte mesmo após intimação para pagamento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a dispensa de custas processuais prevista no art. 82, § 3º, do CPC alcança o preparo recursal exigido para fins de admissibilidade da Apelação Cível, em execução de honorários promovida por advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, devendo ser recolhido no ato da interposição do recurso, conforme art. 1.007 do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

4.

O art. 82, § 3º, do CPC, ao prever a dispensa de custas processuais para advogados em ações de cobrança de honorários, refere-se apenas às custas iniciais e intermediárias, não alcançando o preparo recursal, que constitui taxa específica destinada ao juízo de admissibilidade.

5.

A jurisprudência dominante, inclusive do TJPA e do TJMG, afasta a aplicação da referida dispensa ao preparo recursal, exigindo seu recolhimento, salvo concessão de gratuidade ou demonstração de justo impedimento.

6.

Doutrina especializada reforça a distinção entre preparo e custas processuais, reconhecendo o preparo como obrigação autônoma e indispensável ao conhecimento do recurso. Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque ensinam que:

“Preparo não passa de uma despesa processual específica, relativa aos recursos, abrangida pelo comando previsto no art. 82 do Código. (...) O preparo deve ser comprovado no ato da interposição, sob pena de ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4º).” (Novo CPC Comentado, 4ª ed., 2022).

7.

No caso concreto, o agravante foi intimado a recolher o preparo em dobro e permaneceu inerte, reiterando fundamentos já afastados, o que caracteriza a deserção e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência, não suprida no prazo legal, acarreta sua deserção.

2.

A isenção de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC não se aplica ao preparo recursal, que deve ser recolhido tempestivamente como taxa de admissibilidade, salvo concessão de gratuidade da justiça ou justo impedimento.

3.

A insistência na aplicação indevida da norma de isenção não supre a omissão quanto ao preparo, configurando-se a deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3º, 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024;
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

Doutrina relevante citada
:
GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELL'ORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. 4. ed. São Paulo: RT, 2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000546-54.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 3.961

AGRAVADO: NAPOLEÃO DE ALENCAR ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO

interpôs Recurso de Agravo Interno contra Monocrática que não conheceu da Apelação Cível por deserção segundo ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O apelante alegou possuir legitimidade ativa para executar verba honorária, demonstrou interesse no prosseguimento do feito e afirmou equívoco do juízo quanto à alegada inércia processual. No entanto, não comprovou o recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção e impede o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no momento da interposição, conforme art. 1.007 do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

4. A exceção prevista no art. 82, § 3º, do CPC, que desobriga o advogado do adiantamento de custas em execução de honorários, não abrange o preparo recursal, que possui natureza distinta de taxa destinada ao juízo de admissibilidade.

5. Mesmo intimado a recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o apelante manteve-se inerte, o que caracteriza a deserção.

6. A ausência de justo impedimento e a não concessão da gratuidade da justiça impedem a superação do vício, levando ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência, não suprida no prazo legal, acarreta sua deserção.

2. A dispensa de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC, para ações de cobrança de honorários advocatícios, não se aplica ao preparo recursal, que deve ser recolhido tempestivamente, salvo concessão de gratuidade da justiça ou justo impedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 3º, 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.( Pje ID 27008520)

As razões recursais aludem único argumento gravitando em torno do artigo 82,§ 3ºdo CPC, dispensando-o, enquanto advogado, de pagar o preparo. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 27653460).

No PJe ID 28997609, consta ordem para pagamento dobrado do preparo para cumprir o Juízo de Prelibação.

No PJe ID 29270674, repisa a mesma discussão acerca da gratuidade processual, sem apresentar o devido preparo.( PJe ID 29270674).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000546-54.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 3.961

AGRAVADO: NAPOLEÃO DE ALENCAR ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Adianto: O Recurso interposto não será conhecido ante a insistência de
ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO

associar a isenção do preparo aos ditames do artigo 82 ,§ 3ºdo CPC,observando-se que recorre sem o pagamento do preparo, enquanto requisito extrínseco de admissão.

Segundo a disposição do artigo:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 3º
Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

O profissional está dispensado de adiantar as custas processuais nas Ações Judiciais com pedido de cobrança, execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que não engloba o preparo eis ser qualificado como taxa específica ao Juízo de Admissibilidade.

A recorrência do Agravante na discussão de matéria intermediária decidida somente prova não entender as etapas recursais quanto ao:

a.

Juízo de Prelibação

b.

Juízo de Mérito.

Onde o segundo é passível de exame quando ultrapassado o Juízo de Prelibação, neste compreendido o preparo que ditado na forma dobrada forte no artigo 1.007, §4º do CPC.

Diante disso, repisar os mesmos argumentos é tangenciar uma matéria já esclarecida que não precisa de mais parágrafos para se firmar. Todavia, co
mo insiste em fazê-lo, empresto ao presente a fundamentação referencial já exarada em Recurso de Apelação Cível:

______________

Compreendo que as custas processuais versadas e dirigida aos advogados que cobram ou executam a verba honorária representam as despesas processuais calcadas nas custas iniciais e intermediárias exigidas ao longo da tramitação processual, que não engloba o preparo eis ser qualificado como taxa específica ao juízo de admissibilidade recursal.

Nesse sentido, é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque:

12.7. Indispensável igualmente a realização do preparo do recurso. Preparar o recurso significa recolher as despesas processuais ligadas ao seu processamento. A não realização do preparo implica em deserção do recurso (art. 1.007 do CPC), resultando em juízo de inadmissibilidade recursal.
Preparo não passa de uma despesa processual específica, relativa aos recursos, abrangida pelo comando previsto no art. 82 do Código.
Pela redação do art. 1.007, depreende-se a relação de gênero e espécie entre preparo e o porte de remessa e de retorno.
Preparo consiste no pagamento da taxa ou do depósito estipulado para interposição do recurso e os valores fixados para o porte de remessa e retorno dos autos, quando for o caso
. O preparo deve ser comprovado no ato da interposição, sob pena de ser recolhido em dobro (art. 1.007, § 4.º). O preparo será dispensado nas hipóteses de gratuidade da justiça (art. 98 do Código), bem como para determinados sujeitos processuais (art. 1.007, § 1.º). Quando o recorrente postular a justiça gratuita no próprio recurso, o preparo será dispensando (no caso de deferimento) ou postergada sua realização no prazo fixado pelo relator (quando ocorrer o indeferimento) (art. 99, § 7.º, do Código). Havendo demonstração de justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, permitindo a realização do preparo à destempo (art. 1.007, § 6.º).
[1]

O preparo, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, portanto, não se confunde com as custas processuais que, segundo o artigo 82, § 3º, do CPC, possibilita ao advogado, enquanto parte, não adiantá-las, seguindo-se a ação supra citadas conforme procedimento legal.

Privilégio processual que não ocorre com o preparo porque, enquanto taxa e depósito indispensável ao conhecimento do Recurso interposto, deve ser adimplido, notadamente, quando o profissional não é agraciado pela justiça gratuita.

Caso concreto,
ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO
confundiu a qualidade e finalidade das despesas processuais previstas no artigo 82, § 3º, do CPC com a taxa contida no artigo 1.007, § 4º do CPC, cuja justificativa apresentada no PJe ID 26844073 não se sustenta a ensejar a clara deserção.

Pois bem. Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITO
não apresentou o preparo conforme ordem expressa no PJe ID 26733541, desatenção que leva apenas a um único caminho acima mencionado, qual seja: Deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.
O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
. O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE 30% SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado até a quitação integral da dívida, no valor de R$ 28.972,27. O agravante alegou a impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e requereu o desbloqueio integral dos valores. Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de deserção e requereu o desprovimento do recurso.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso de Agravo de Instrumento deve ser conhecido, diante da alegação de deserção;
(ii) caso superada a preliminar, analisar a legalidade do bloqueio de percentual sobre os proventos do agravante, à luz da regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, § 4º, do CPC determina que, em caso de ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4. No caso concreto, a parte agravante não recolheu o preparo no momento da interposição do recurso e teve indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Intimada a regularizar o preparo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, configurando a deserção.
5
. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, incluídos os casos de deserção. Assim, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.

6. Em face do não conhecimento do recurso por deserção, resta prejudicada a análise do mérito quanto à legalidade do bloqueio dos proventos do agravante.
IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.
Teses de julgamento :
1."
O recurso interposto sem o recolhimento do preparo é inadmissível, salvo quando regularizado dentro do prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC".
2. "O descumprimento do prazo para recolhimento do preparo após a intimação configura deserção do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; art. 832, IV; art. 932, III. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.302547-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

_____________

­­

Dessarte, o Recurso interposto não será conhecido porque não preenche os requisitos legais de admissão dada ausência do preparo a não mais impor maiores digressões.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 set. 2025.

Belém, 22/10/2025